Tribunal: STF
Processo: ARE 1591121
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§1° E 2°, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XLVI E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário apresentado diante a deficiência de fundamentação acerca da repercussão geral e do caráter infraconstitucional da controvérsia. 

    2. A parte agravante sustenta que a repercussão geral foi demonstrada nas razões do apelo extremo, bem como que não se aplica, ao caso, a Súmula 279/STF. 

    II. Questão em discussão

    3. As questões em discussão consistem em saber se i) o recurso extraordinário preenche os requisitos para sua admissão, especialmente quanto à exigência do art. 1.035, §§1° e 2°, do CPC, e ii) a verificação da existência de violação direta dos princípios da individualização da pena e da presunção de inocência.

    III. Razões de decidir

    4. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo.

    5. Não prospera a alegação do recorrente acerca da violação à presunção de inocência. Isso porque, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa a tal princípio pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental.

    6. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões do agravante, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo interno conhecido e não provido.